Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001621-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GIULIANO PACOLA DE CARVALHO - CPF: 023.572.709-18 (EMBARGADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009582-24.2023.8.11.0000, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que para caracterizar fraude à execução, é necessário que fique demonstrado/comprovado que o executado está se esquivando para frustrar a satisfação de um débito já reconhecido em um pronunciamento judicial ou em documento dotado de força executiva.

In casu, não restou demonstrados os requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução.”
(Id. 218194191).

Em suas razões, de Id. 220237687, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição.

Para tanto, assevera que a decisão é omissa e contraditória, vez que não enfrentou a tese quanto à
“inexistência de cotas sociais junto à referida empresa”
Academia Vitalita Fitness LTDA CNPJ nº 08.803.315/0001-89.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão e contradição, a fim de prover a pretensão deduzida via agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição, em síntese, que não fora analisada a
“inexistência de cotas sociais junto à referida empresa”
Academia Vitalita Fitness LTDA CNPJ nº 08.803.315/0001-89.

Todavia, a irresignação não procede.

Inicialmente, necessário se faz algumas digressões quanto ao caso em apreço.

É cediço que os embargos de declaração possuem caráter integrativo, por consequência, visando integrar, complementar, aperfeiçoar a decisão embargada.

In casu
, da decisão proferida pelo juízo de origem (Id. 122610639), objeto do presente recurso, foram opostos embargos de declaração pelo ora embargante, sobrevindo a decisão integrativa de Id. 136951150.

Na origem, fora negado provimento aos embargos e, como bem esclarecido pelo juízo de primeiro grau,
“apenas nos presentes embargos de declaração (id. 123414812) a parte exequente informou que as cotas sociais penhoradas foram supostamente vendidas pelo executado, levando-o ao estado de insolvência.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos trazidos pela parte embargante, houve a determinação de penhora das cotas sociais da empresa Academia Vitalita Fitness LTDA CNPJ nº 08.803.315/0001-89 (Id. 88791446 - fls. 47 e ss), tendo a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso recebido o AR contendo a intimação na data de 23/02/2018.

Lado outro, a alegada ausência de penhora das cotas sociais, sequer foi objeto de apreciação na instância singela, de modo que sequer poderia ser analisada por este julgador, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciada a ausência de fraude à execução, no que toca o veículo VW/Golf 1.6, Sportilin, Ano 2009/2010, Preto Ninja, Chassi nº 9BWAB01JXA4000724.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Ocorre que da análise detida dos autos, não é possível comprovar a presença dos requisitos para a configuração de fraude à execução, conforme bem analisado pelo Juízo a quo, in verbis:

“6. Quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução, o art. 792, IV do CPC dispõe que “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

7. No caso dos autos, o documento do id. 88789188 - Pág. 12 demonstra que o executado vendeu o veículo Golf, chassi nº 9BWAB01JXA4000724 para um terceiro, após ser citado na presente ação (id. 88789168 - Pág. 22).

8. Contudo, depreende-se que houve a penhora das cotas de capital social da empresa Academia Vitalita Fitness Ltda, pertencentes ao executado (id. 88791446 - Pág. 47), sendo que o representante legal da empresa ainda não foi pessoalmente intimado para que “I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro”, consoante determina o art. 861 do CPC.

9. Assim, diante da inexistência de prova de que a alienação do veículo reduziu o devedor à insolvência, julgo improcedente o pedido de fraude à execução, postulado no id. 88791446 - Pág. 3/5.”

Logo, inexiste nos autos qualquer demonstração que a alienação do bem reduziu à insolvência o executado, mormente quando penhorada as cotas de capital social da empresa Academia Vitalita Fitness Ltda.

Ademais, é importante consignar que o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução é do credor, haja vista que a boa-fé é presumida.

Portanto, não restando demonstrado os requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo a quo é medida que se impõe.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024